Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714913-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DJANETE SILVA DE LIMA AGRAVADO: FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DJANETE SILVA DE LIMA. O agravado requer (I) o cadastramento da Defensoria Pública como sua representante; (II) a concessão da gratuidade de justiça, bem como (III) vista dos autos. Defiro apenas os itens I e II. Quanto à vista dos autos, indefiro, visto que o agravado foi devidamente intimado e não apresentou contrarrazões no momento adequado. Ademais, o processo se encontra pautado para julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator